Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual.
2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2.1. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.